Tribunal: TJMT
Processo: 1010515-57.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010515-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEILA MARIA DOS SANTOS - CPF: 328.498.788-63 (RECORRIDO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 17.863.312/0001-21 (RECORRENTE), LETICIA ALVES GODOY DA CRUZ - CPF: 379.304.768-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INTERNET. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. NÃO DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. EXAURIMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO, DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c indenização por danos morais na qual a parte Recorrente contratou os serviços da Recorrida pelo valor de R$ 8.018,26.

2.

No prazo de arrependimento (art. 49, do CDC), 7 dias, a Recorrente solicitou distrato e devolução da quantia paga. A Recorrida concordou com a devolução, contudo, não o fez.

3.

A Recorrida, em que pese diversas tentativas de solução administrativas, não devolveu o dinheiro à parte Recorrente.

4.

Cabe ao recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

A toda evidência, existe situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que houve exaurimento das vias administrativas e elevado tempo de espera pela solução amigável, excedendo o mero aborrecimento.

6.

Danos morais configurados no caso em análise.

7.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, em razão de contratação de prestação de serviços pela Recorrida, exercido o direito ao arrependimento, a Recorrente na procedeu com a devolução da quantia paga.

Eis, breve síntese da sentença:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e ainda, CONDENAR a parte promovida à restituição do valor referente ao serviço contratado e cancelado, qual seja, R$ 8.018,26 (oito mil e dezoito reais e vinte e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Inconformada, empresa Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, destaco que a parte Recorrida após contratação dos serviços da Recorrente, dentro do prazo de arrependimento (art. 49, do CDC) solicitou cancelamento, de modo que assinou instrumento de distrato 6 dias após contratação, com previsão de devolução da quantia paga.

Entretanto, não realizou a devolução.

A parte Recorrida buscou solução administrativa, contudo sem êxito.

Em que pese argumentos da parte Recorrente, essa não apresentou fatos extintivos ou modificativos do direito do Recorrido (art. 373, II, do CPC).

Neste sentido, em casos similares, é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO ÀS VÉSPERAS DE VIAGEM EM FAMÍLIA. TENTATIVA DE REMARCAÇÃO OU
DEVOLUÇÃO DO VALOR. NEGATIVA. DEVER EM RESTITUIR. CAUSA NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sendo o caso de pacote de viagem, a agência de turismo integra a cadeia de consumo e, por isso, responde de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados ao consumidor.

2.

Hipótese em que houve o cancelamento da viagem às vésperas da data programada, sendo obstada a remarcação ou devolução dos valores, com base em cláusula de “não reembolsável”, não obstante as tentativas do consumidor.

3.

Não demonstrada causa excludente da responsabilidade, escorreita a sentença que determinou a restituição da quantia paga, bem ainda a reparação por danos morais, pois a situação ilustra falha na prestação do serviço além das raias do tolerável.

4.

O valor arbitrado na origem não representa excesso e dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1020901-14.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024). (grifei).

Desta forma, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais, em meu entender, não há como acolher a pretensão da Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
manter sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024